Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-43.2020.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000472-43.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDO DIAS DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILZA LOURENCO - CPF: 781.197.661-72 (VÍTIMA), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (ART. 24-A, LEI N.o 11.340/2006).
RECURSO DEFENSIVO
. ABSOLVIÇÃO. 1.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. 2.
INEXISTÊNCIA DE PRAZO NA FIXAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
. NÃO ACOLHIMENTO. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA AFASTANDO O AGRESSOR DO LAR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

1. A declaração extrajudicial da vítima, corroborada pelos Boletins de Ocorrência e também pelo depoimento policial colhido em ambas as fases processuais, confirmando a veracidade dos fatos narrados na denúncia, de que o agressor frequentou a casa da vítima por duas vezes, descumprindo medida protetiva de urgência, são elementos probatórios eficazes para comprovar a autoria e materialidade delitiva e subsidiar a sentença condenatória, tal como feito pelo singular Juízo.

2. Não há que se falar em perpetuação da medida protetiva de urgência fixada sem prazo determinado, se antes do fato criminoso a vítima compareceu em Juízo e manifestou o interesse na prorrogação das condições de afastamento do agressor do lar, tendo o Juízo
a quo
acolhido o pedido e intimado o recorrente, quanto à extensão da impossibilidade de contato dele com a vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cleido Dias de Souza,
contra sentença
(ID. 114166494)
em que
foi condenado à pena de
3 meses
de
detenção
em regime inicial
aberto,
pelo cometimento do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
(artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/06).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a
absolvição
pela insuficiência de prova e porque a Medida Protetiva não possui caráter perpétuo, mostrando-se desarrazoada a condenação do apelante pelo crime em questão, quando a medidas foram fixadas oito meses antes da data dos fatos.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 114166514);
igualmente
, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça que lançou parecer pelo
des
provimento

do recurso defensivo
(ID. 119220989) conforme respectivo sumário que segue:

“APELANTE: CLEIDO DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação criminal
– sentença penal condenatória em razão do descumprimento das medidas cautelares arbitradas pelo juízo singular na forma do art. 24-A, da Lei no. 11.340/06 - postulada absolvição sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório quanto à violência doméstica - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita –
pelo improvimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 24 de novembro de 2019, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na Comarca de Alto Araguaia/MT, por volta das 14h25min,
Cleido Dias de Souza
descumpriu medida protetiva de urgência ao se dirigir por duas vezes à casa da vítima, desrespeitando o afastamento mínimo de 100 metros da vítima
Ilza Lourenço,
incorrendo no crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.

Após o regular trâmite da Ação Penal, sobreveio sentença julgando procedente a Ação Penal, condenando o acusado à pena de
3 meses de detenção em regime inicial aberto
.

Neste grau de jurisdição, pretende o apelante a absolvição

O inconformismo não merece prosperar.

A insurgência defensiva recai em dois pontos específicos, o primeiro diz respeito ao fato de a vítima não ter sido inquirida em Juízo, existindo apenas o depoimento do policial que realizou a diligência. O segundo refere-se ao prazo de vigência da Medida Protetiva deferida em favor da vítima, haja vista que não fora estipulado prazo pelo singular Juízo.

Acontece que o processo possui provas suficientes de que o apelante incorreu na prática delitiva, conforme se depreende dos Boletins de Ocorrências (ID. 114166451 - Pág.7 e 11) que trazem a informação de que no dia 21 e 24 de novembro de 2019 o recorrente dirigiu-se até a residência da vítima, discutindo e causando alvoroço, inclusive, destruindo alguns itens, porque não aceitava o término do relacionamento.

Ademais, há o depoimento extrajudicial da vítima (ID. 114166451 - Pág. 17) relatando que no dia 21/11/2019 o recorrente foi até sua casa pedindo para reatar relacionamento e após deixar a residência a vítima acionou a polícia, que não teve êxito em localizá-lo. De igual modo, no dia 24/11/2019 novamente o apelante procurou ofendida para reatar o relacionamento, ocasião em que o deixou entrar, conversaram e com a saída do ex-companheiro ligou para a polícia para comunicar novamente o descumprimento da medida protetiva, porque tinha receio de o recorrente retornar a sua residência.

Em Juízo o policial militar
Renato Oliveira Rezende
confirmou os fatos aduzidos na exordial acusatória, explicando que a polícia foi acionada e por isso se diligenciou até a casa da ofendida; foi comunicado da existência de medida protetiva e do descumprimento por parte do agressor, mas apesar de ter realizado buscas nos arredores, não teve êxito em localizar o apelante, em face disso, conduziu a vítima até a autoridade policial para a adoção das providências necessárias.

Ainda que a ofendida não tenha sido inquirida em Juízo, entende-se que a colheita do depoimento do militar que auxiliou a vítima na ocasião dos fatos é prova suficiente para convalidar a declaração extrajudicial de
Ilza Lourenço.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.” (TJMT. 1006091-65.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Ademais, em consulta aos autos de Medida Protetiva de Urgência n.o 1319-96.2019.811.0020, Código n.o 104394, verifica-se que no dia 9/7/2019 a vítima compareceu em Juízo e manifestou o interesse da prorrogação das Medidas Protetivas em seu favor, como se não bastasse o singular Juízo em 11/12/2019, prorrogou por mais 3 meses as condições de afastamento do agressor para proteção física e psicológica da vítima, circunstância que confirma a validade e regularidade da medida protetiva.

Ressalte-se que tanto a ofendida, quanto o agressor foram intimados da prorrogação da medida protetiva.

À vista disso, não há o que se falar em perpetuação, pela ausência de prazo estipulado para observância da decisão judicial que impõe o distanciamento do apelante da ofendida, porque o Juízo
a quo
diligenciou-se a tempo para certificar se a vítima tinha interesse na manutenção da medida, bem como prorrogou as condições até março de 2020.

Logo, uma vez vigente a Medida Protetiva, o seu descumprimento por parte do apelante configura o crime do art. 24-A da Lei n.o 11.343/2006.

Corroborando com tal posicionamento, trago o seguinte excerto de julgado:
“(...) Não há falar em absolvição do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 quando suficientemente demonstrado o descumprimento deliberado e reiterado de medidas protetivas vigentes em favor da vítima.”
(N.U 0006159-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Com isso, após detida análise do acervo probatório, bem como da apreciação do Incidente n.o 104394, foi possível concluir que o apelante descumpriu medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor, impondo a manutenção da sentença condenatória prolatada pelo Juízo
a quo.

Nesse contexto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso defensivo, mantendo a sentença objurgada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022